Tribunal: TCU
Processo: 037.829/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4834/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.829/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anna Lucia de Toledo Neiva (XXX.668.901-XX); Cirene Amaral Lopes de Oliveira (XXX.196.367-XX); Davi Queiroga Dalla Corte (XXX.724.371-XX); Euselena Alexandre da Silva (XXX.569.061-XX); Irene Coelho de Moura (XXX.903.671-XX); Jose Scarpelli (XXX.281.931-XX); Katherine Formiga Queiroga Dalla Corte (XXX.232.694-XX); Maria da Guia Vasconcelos Tavares (XXX.554.111-XX); Odezia Carvalho Oliveira (XXX.265.371-XX); Rose Mary Momesso (XXX.821.038-XX); Vicente de Paula Dutra (XXX.701.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.